Tribunal: TJSP
Processo: 2249456-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – insurgência em face da decisão parcial de mérito pela qual, na parte recorrida, foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por dano material decorrente da falta de reajuste no valor do frete e de indenização no pagamento dobrado do valor do frete – legalidade – art. 8o da Lei no 10.209/2001 que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – insurgência em face da decisão parcial de mérito pela qual, na parte recorrida, foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por dano material decorrente da falta de reajuste no valor do frete e de indenização no pagamento dobrado do valor do frete – legalidade – art. 8o da Lei no 10.209/2001 que prevê o pagamento de indenização correspondente a duas vezes o valor do frete – inconstitucionalidade do referido dispositivo legal afastada em julgamento recente do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade – decisão parcialmente reformada para o fim de afastamento da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 8o da Lei no 10.209/2001 e, consequentemente, do julgamento de improcedência de plano do pedido de condenação da agravada no pagamento da referida indenização – observação no sentido de que a indenização será devida somente se verificado na sentença o descumprimento pela agravada da obrigação de pagamento do vale-pedágio ao agravante.

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DA FALTA DE REAJUSTE ANUAL DO VALOR DO FRETE – DESCABIMENTO – questão que se insere no âmbito da liberdade contratual das partes – ante a inexistência de obrigação legal ou contratual de reajuste periódico do preço do frete, não cabe ao Poder Judiciário sobrepor-se à vontade livremente manifestada pelos contratantes, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade privada – contrato que permitia ao agravante aceitar ou não os valores oferecidos pela agravada – manutenção do julgamento de improcedência do pedido em referência.

Resultado: agravo parcialmente provido, com observação.